Tribunal: TJDFT
Processo: 0717119-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717119-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONDULINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ONDULINE DO BRASIL LTDA, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos execução fiscal (Processo no 0093705-89.2010.8.07.0015), movida em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. Em suas razões (ID 58515243), o recorrente sustenta que a leitura breve da Certidão de Dívida Ativa que sustenta a execução demonstra a sua nulidade, na medida em que não traz em seu bojo a especificação da fundamentação legal utilizada para constituição do crédito nela definido, o que afronta a norma de regência aplicável ao caso, tendo em vista que a imprecisão do preceito legal dificulta a defesa do executado, violando os princípios do contraditório e ampla defesa. Sustenta que deve haver específica individualização do tipo legal aplicado ao caso, não podendo ser aceitável postulação que não explicite a imputação de forma clara e inconteste, motivo pelo qual defende que a CDA utilizada na execução movida na origem deve ser considerada nula. Sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, na medida em que o despacho inicial que interrompeu a prescrição ocorreu em 17/11/2010 e somente em 26/11/2020 é que os mandados de citação foram expedidos. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a decisão agravada seja suspensa até o julgamento final do presente recurso, apontando que a probabilidade do direito foi suficientemente demonstrada, assim como o perigo de dano, ante a possibilidade de o exequente continuar promovendo atos expropriatórios em seu desfavor. No mérito, requer a confirmação da decisão agravada, para que o recurso seja provido e a decisão agravada reformada. Preparo recolhido (ID 58515244). É o relato do essencial. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 190622173 – autos originários): Trata-se de execução fiscal movida pelo Distrito Federal. A empresa executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu: a nulidade das CDAs, vez que não cumpre as exigências do art. 2o, § 5o, inc. II, III e IV, da Lei 6.830/80 e os requisitos do art. 202 do CTN e a prescrição ordinária e intercorrente. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os pleitos da parte executada e requereu o regular prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 393, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (DJe 07/10/2009). Quanto às alegações de nulidade de CDA, ressalve-se que os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O credor não é obrigado a juntar cópía do processo administrativo. Dele já fez menção na Rubrica Ordem. Assim, verificando que as CDAs trazem os elementos obrigatórios exigidos no artigo 202 do CTN e no artigo 2o, §5o e 6o da Lei 6.830/80, dentre eles os valores cobrados, os juros de mora, a correção monetária e a multa, tendo discriminado, ainda, as datas da constituição definitiva do crédito tributário, a partir de quando os acréscimos passaram a incidir, não há que se falar em nulidade dos títulos executivos. Por fim, no que diz respeito à prescrição, é cediço que a prescrição ordinária se inicia com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). No caso em tela, o crédito foi constituído em 17.03.2006 e a presente ação foi ajuizada em 25.08.2010, ou seja, dentro do lustro prescricional ordinário – ID 27026667. Por sua vez, a prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito tão somente à prescrição intercorrente do crédito em razão da suposta inércia do exequente em impulsionar o feito. Na hipótese presente, em que pese o despacho ordenando a citação tenha ocorrido em 17.11.2010, ensejando a interrupção do prazo prescricional, os autos ficaram parados em cartório até 07.03.2018, quando foram enviados à digitalização. Após, o mandado foi expedido apenas em 2020. Em sequência, a citação foi efetuada em 22.01.2021 e 25.05.2023, id 159878191. Tal fato interrompeu novamente o prazo prescricional. Nessa esteira, não é possível vislumbrar conduta desidiosa da Fazenda Pública capaz de ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. No caso concreto, o processo ficou aguardando a digitalização e expedição de citação. Tais tarefas não são do credor. São decorrentes do impulso oficial e exclusivas dos servidores. O processo tramita sob o denominado impulso oficial. Porém, em determinadas fases, torna-se necessária a manifestação da parte autora para que os atos processuais possam se suceder. Há necessidade, às vezes, de dispêndio de valores e diligências que não são de responsabilidade do Juízo. Nesses casos específicos, há necessidade de manifestação da parte; contudo, ela só é exigida depois de intimada pela vara. A tramitação tem início quando a parte exerce seu direito de ação e continua por atuação do sistema judiciário. O Código de Processo Civil atual traz no artigo 2o a noção de impulso oficial, que diz: "O processo se inicia por iniciativa da parte, nos casos e formas estabelecidos em lei, salvo situações excepcionais previstas em legislação, e prossegue por impulso oficial." O processo tem início através da ação da parte, já que o juiz não pode iniciar o processo de ofício. No entanto, depois que a ação é proposta, ela prossegue de forma automática, por meio do impulso oficial, até sua conclusão. Não há obrigação de a parte credora ficar requerendo a continuidade do feito. A extinção devido ao abandono da causa ou à ocorrência da prescrição é viável, portanto, somente quando o autor deixa de realizar as diligências e atos necessários para o andamento do caso, prejudicando a resolução da questão em julgamento e depois de intimado para tanto. Não sendo responsabilidade do credor a demora na tramitação, que é decorrente das tarefas de responsabilidade exclusiva da vara, não pode ser penalizado. No que tange à prescrição intercorrente, não se mostra viável entender que houve a suspensão do feito com fulcro no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, ante a ausência de marco legal para a aplicação dos prazos de contagem estabelecidos nas teses fixadas no Recurso Especial 1.340.553/RS, posto que o feito não foi suspenso por ausência de citação ou não localização de bens. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se. Nesse momento de análise perfunctória dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos requisitos legais exigíveis para a concessão do efeito suspensivo almejado. Com efeito, o art. 202 do Código Tributário Nacional estabelece os elementos obrigatórios que deverão constar da Certidão de Dívida Ativa, nos seguintes termos: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. No caso dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, não foi possível verificar a existência dos vícios apontados pelo recorrente na CDA que sustenta o processo executivo na origem (ID 27026667 – autos de origem), na medida em que foi possível verificar a origem e a natureza do débito, bem como o seu fundamento legal, uma vez que consta a referência ao código “0914” como indicação da natureza da dívida, o que corresponde ao item “Multas Procon”, onde consta a respectiva fundamentação legal. Já no que se refere à alegação de prescrição intercorrente, como bem apontado pela decisão agravada, a demora na expedição dos mandados de citação ocorreu por conta de mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, tendo em vista que o processo ficou aguardando a digitalização, fato que não pode ser imputado ao exequente, o que atrai a aplicação da súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA EM PROMOVER O ANDAMENTO PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. DEMORA NA CITAÇÃO QUE DEVE SER ATRIBUÍDA UNICAMENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente e fixou a data de 11/10/2018 como o momento em que o exequente teve ciência pela primeira vez da inexistência de bens penhoráveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se debruçar acerca do presente debate em questão e assentou, na edição do Tema Repetitivo 566, que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Além disso, adicionou, no Tema 567, que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. 3. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106/STJ). Em outras palavras, não pode a Fazenda Pública credora ser penalizada por razões que estão fora da sua esfera de controle, a exemplo da citação dos devedores. Isso significa que não há como fulminar a pretensão executória da Fazenda sem que ela tenha ficado inerte. Nessa toada, não há como acolher as teses dos agravantes de que a prescrição teria ocorrido na data de 09/11/2011, uma vez que em todas as vezes que o Distrito Federal foi instado a se manifestar nos autos do processo de origem, ele assim o fez, não quedando-se inerte. 4. O processo ficou paralisado por 2 anos e 5 meses (de 11/10/2018 a 09/03/2021) em decorrência do procedimento de digitalização, fato este que obviamente suspendeu o curso do prazo prescricional. Posteriormente, o exequente requereu a penhora de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD e o processo retomou seu andamento. Aqui mais uma vez podem ser aplicadas ao caso concreto as razões de ser da Súmula 106/STJ. Nessa esteira, reitera-se que não há que se falar em inércia do exequente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1832525, 07477897920238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Assim, não restou efetivamente demonstrada a inércia do exequente em promover o andamento do feito, o que, a princípio, impede o reconhecimento da alegada prescrição intercorrente. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.